Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-74.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019218-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[STEFHANY CRIS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 072.674.731-99 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 16.501.555/0008-23 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1019218-74.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
STEFHANY CRIS DOS SANTOS PEREIRA.

Recorrido(s):
STONE PAGAMENTOS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS - RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES EFETUADAS PELA RECLAMANTE - BLOQUEIO DE CONTA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 223806784), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e
julgou

improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente
alega a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que agiu no exercício regular do direito ao realizar o bloqueio da conta, seguindo os regulamentos e políticas da empresa
. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante manteve e mantém relação jurídica com o reclamado, a fim de utilizar dos serviços prestados por meio de utilização de conta.

Assevera que, por meio de sua conta, recebe seu salário.

Aduz que, no dia 14/03/2024, recebeu um pix de seu avô – Sr Itacir Cecatto –, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
e, no mesmo dia, sem qualquer notificação prévia, a reclamada bloqueou sua conta e seu acesso via aplicativo.

Relata que no mesmo dia ligou para o SAC do reclamado, sendo informada que o bloqueio da conta ocorreu tendo em vista operação suspeita, e que deveria aguardar o prazo para o desbloqueio da conta.

A reclamada alega que todos os valores foram transferidos para a conta indicada pela autora, culminando na perda do objeto da ação.

Aduz que a conta aberta resultou serviços de credenciamento de estabelecimento comercial, tratando-se de instituição de pagamento, e não de uma instituição financeira.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso, a reclamada informou que a autora abriu conta, porém, observou-se um comportamento que descaracteriza os serviços prestados pela ré.
A autora utilizou a conta de recebíveis de vendas para transferências simples, semelhantes às operações realizadas em bancos (instituições financeiras), quando, na realidade, a STONE é uma instituição de pagamento e credenciadora de estabelecimentos comerciais ou trabalhadores autônomos, ou seja, a parte autora quer utilizar a conta para manutenção de uma conta bancária, sendo totalmente não compatível com os serviços da ré,
o que justificou o bloqueio
.
(grifei).

Observa-se, portanto,
ao abrir conta com a reclamada, tinha ciência do contrato e assim, ao infringir as cláusulas contratuais que autorizam o bloquei a qualquer tempo transações e/ou descredenciar (3.1 e 10.2
, portanto,
nenhuma ilegalidade, já que, ao constatar irregularidade, NÃO há como exigir prévia notificação, até porque é dever da instituição financeira agir de imediato.
(grifei).

Nesse sentido, a segurança das instituições financeiras, que estão sempre expostas a inúmeras tentativas de fraude, corresponde a um dever jurídico que visa garantir a qualidade na prestação dos serviços.

Assim, a autora sequer apresenta impugnação específica, se limitando a afirmar que o bloqueio/cancelamento indevido de sua conta é apto a ensejar reparação por dano moral, sabe que existe previsão contratual quanto ao cancelamento do contrato, ressaltando ainda a faculdade da empresa/instituição em estabelecer regras para o fornecimento de seus serviços.

Neste ponto, a reclamada comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que imediatamente notificou a promovente quanto ao bloqueio e logo efetuou a transferência do saldo existente para conta por ela informada, não havendo ato ilícito a ser reconhecido. (...)
grifei

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o demandado, ao realizar o bloqueio da conta bancária da parte autora, o fez em exercício regular de direito, posto que amparado pela previsão contratual,
os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE VENDAS PELA INTERNET.
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DA AUTORA E RETENÇÃO DE VALORES POR 60 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA REALIZADOS POR SUSPEITA DE FRAUDE NAS ATIVIDADES DA AUTORA. PENDÊNCIAS E RECLAMAÇÕES DE CLIENTES A SEREM RESOLVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(TJPR - RI 00105891520198160018, R. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 04/05/2020, 5ª TR). Grifei.

No caso, o bloqueio administrativo de conta é medida possível,
desde que acompanhado de movimentos seguintes de comunicação
, conforme ocorrido no caso.

Ao se cadastrar na plataforma, a reclamante aderiu aos termos e condições de uso, tendo ciência da possibilidade de bloqueio total ou parcial do saldo, conforme previsão contratual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024